Tribunal: STF
Processo: AI 591432
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL ANTE A
DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO.
PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
Vício inexistente, explicitada
que se acha no acórdão embargado a ausência dos aludidos
pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento.
Pretensão
 de se renovar o julgamento do regimental, não se mostrando, para
isso, adequada a via adotada.
Determinação de imediata execução da
decisão objeto do recurso extraordinário, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos.
Precedentes: AI 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RE
395.662-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 522.065-AgR-ED-ED, Rel.
Min. Celso de Mello; RE 301.343-ED-ED, Rel. Min. Moreira
Alves.
Embargos rejeitados.